Tribunal: TJDFT
Processo: 0735794-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735794-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EDUARDO PATROCINIO DE SA, REJANE AIRES CIRQUEIRA DE SA AGRAVADO: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO EDUARDO PATROCINIO DE SÁ e REJANE AIRES CIRQUEIRA DE SÁ para reformar a decisão proferida na ação de rescisão contratual que manejam em desfavor da agravada FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão deve ser reformada, notadamente no que tange ao pleito de proibição de inscrição dos agravantes em cadastros de inadimplentes. Defendem que o instrumento contratual celebrado contempla a possibilidade de resolução contratual, não se afigurando razoável que sejam compelidos à manutenção do vínculo contratual. Pedem a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verificam-se presentes os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Com efeito, é indiscutível a faculdade conferida ao consumidor de, a qualquer tempo, manifestar a sua vontade de resilir o contrato, não sendo lícito impor a sua vinculação a um negócio jurídico que não mais lhe interessa, quando o elemento volitivo, essencial à formação e à manutenção do liame contratual, não mais se faz presente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO C/C ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO C/C ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Restando inequívoca a intenção de o autor desistir/rescindir o negócio jurídico posto "sub judice", a jurisprudência admite a possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Precedentes. (...) 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1910043, 07215362020248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse sentido, entendo presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela recursal vindicada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, devendo a parte agravada abster-se de realizar qualquer cobrança ou inclusão do nome dos agravantes em cadastros restritivos de crédito ou de inadimplentes. Comunique-se ao juízo da causa, a quem incumbe a adoção das providências cabíveis. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator